Tribunal: TJDFT
Processo: 0701618-62.2022.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0701618-62.2022.8.07.0012 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ESPÓLIO DE MARLENDE APARECIDA GUSMÃO COUTINHO DESPACHO Considerando a orientação sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1896526/DF (Tema 1.074), bem como a manutenção do acórdão divergente pelo órgão julgador, submeto o recurso especial à autorizada apreciação da Corte Superior, nos termos do artigo 1.041 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, remetam-se os autos ao STJ. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010